Tribunal: TRF3
Processo: 5021618-51.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
118/1006)

5021618-51.2024.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021618-51.2024.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

AGRAVADO: L. T. S. P.

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CRISTIANE CAMPOS MORATA - SP194981-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HERMES HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA - SP225456-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão por não constar nos autos a declaração de voto do Juiz Federal convocado Silva Neto.

3. Alega também omissão quanto ao registro de nova bula perante a Anvisa e em relação à idade do embargante.

4. Por fim, enfatiza a melhora significativa do embargante após o início do tratamento com o trikafta.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

5. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

6. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos rejeitados.

8. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021618-51.2024.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: CRISTIANE CAMPOS MORATA - SP194981-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: HERMES HENRIQUE OLIVEIRA PEREIRA - SP225456-A

AGRAVADO: L. T. S. P.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por maioria, deu provimento ao agravo de instrumento. Segue a ementa (ID 344312994):

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO NO SUS PARA INDICAÇÃO DIVERSA. TRIKAFTA. PACIENTE COM IDADE INFERIOR À PREVISTA NA PORTARIA DE INCORPORAÇÃO. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PARA A HIPÓTESE. ORIENTAÇÃO VINCULANTE DO STF (TEMA 1234 E TEMA 6). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DE MÉRITO ADMINISTRATIVO.

I. CASO EM EXAME

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para fornecimento do medicamento Trikafta a paciente de 4 anos e 8 meses, portador de fibrose cística (CID 10.E84.0). O fármaco está registrado na ANVISA e incorporado no SUS apenas para pacientes com 6 anos ou mais e com mutação específica, conforme Portaria SECTICS/MS no 47/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA e incorporado no SUS para indicação diversa daquela prevista na política pública, sem o preenchimento dos requisitos cumulativos fixados pelo STF nos Temas 1234 e 6 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O caso configura pedido de medicamento não incorporado para a situação específica, atraindo a aplicação das teses vinculantes do STF (Súmulas Vinculantes 60 e 61).

4- A incorporação restrita do fármaco decorreu de decisão administrativa da CONITEC, baseada em estudos técnicos, que excluiu pacientes com idade inferior a 6 anos, caracterizando escolha de mérito administrativo insuscetível de revisão judicial.

5- Não houve demonstração, nesta fase inicial, da eficácia e segurança do medicamento para o caso concreto, nem da imprescindibilidade clínica, conforme exigido pela medicina baseada em evidências e pelos requisitos cumulativos fixados pelo STF.

6- A decisão agravada foi proferida antes da coleta de elementos técnicos suficientes, sendo necessária análise especializada, inclusive com apoio de pareceres do NATJUS, para formação da convicção judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7- Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecimento judicial de medicamento registrado na ANVISA e incorporado no SUS para indicação diversa exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 1234 e 6.

2. A decisão administrativa de incorporação, fundada em critérios técnicos e de mérito, não pode ser revista judicialmente, salvo ilegalidade ou omissão.

3. A concessão judicial de medicamento não incorporado para a hipótese específica demanda prova robusta de eficácia, segurança e imprescindibilidade clínica, baseada em evidências científicas de alto nível.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 196; CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 292, 489, § 1o, V e VI, e 927, III, § 1o; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Lei no 10.742/2003, art. 7o; Decreto no 7.646/2011; Portaria SECTICS/MS no 47/2023.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1234 da repercussão geral (RE 1.366.243, Súmula Vinculante 60); STF, Tema 6 da repercussão geral (RE 566.471, Súmula Vinculante 61); STF, Tema 500; STF, STA 175-AgR.

L. T. S. P., menor, ora embargante (ID 345587930), aponta omissão por não constar nos autos a declaração de voto do Juiz Federal convocado Silva Neto. Alega também omissão quanto ao registro de nova bula perante a Anvisa e em relação à idade do embargante. Por fim, enfatiza a melhora significativa do embargante após o início do tratamento com o trikafta.

Sem resposta.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Inicialmente, a ausência de declaração de voto do Juiz Federal Silva não consiste em omissão. Além disso, o Exmo. Juiz Federal apenas aderiu e acompanhou a integralidade do voto vencedor da Exma. Des. Fed. Giselle França. Portanto, não há obrigação de declaração de voto.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

“No caso concreto, objetiva-se o fornecimento de Trikafta para tratamento de Fibrose Cística (CID 10.E84.0) em paciente nascido em 11/12/2019. Assim, no momento do ajuizamento (02/08/2024), a parte autora contava com 4 anos e 8 meses de idade.

O medicamento está registrado na ANVISA e foi incorporado no SUS para tratamento de fibrose cística em pacientes com 6 anos de idade ou mais, e com pelo menos uma mutação F508del no gene regulador de condução transmembrana, conforme Portaria SECTICS/MS no. 47 de 05/09/2023.

(...)

Nessa análise inicial da demanda, verifica-se que não se está diante de omissão da autoridade administrativa, mas, sim, de escolha política que não abrange a especificidade do caso concreto. De fato, o fármaco foi incorporado para utilização em pacientes com idade superior a do requerente, após análise administrativa da eficácia segundo os estudos existentes.

(...)”.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Aponta omissão por não constar nos autos a declaração de voto do Juiz Federal convocado Silva Neto.

3. Alega também omissão quanto ao registro de nova bula perante a Anvisa e em relação à idade do embargante.

4. Por fim, enfatiza a melhora significativa do embargante após o início do tratamento com o trikafta.

III. RAZÃO DE DECIDIR.

5. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

6. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Embargos rejeitados.

8. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão